Tribunal: TJMT
Processo: 1011621-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011621-96.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURÚ
PACIENTE:
Vistos.
DR. CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS, Defensor Público em Substituição, impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de M. G. D. S., com prisão preventiva decretada, por em tese ter praticado o crime de estupro de vulnerável por várias vezes - artigo 217-A, § 1o, por duas vezes, em concurso material - artigo 69 do Código Penal - c/c artigo 71, ambos do Código Penal c/c artigo 1o, IV, da Lei 8072/90. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jaurú-MT no feito no. 1652-64.2019.811.0047 – Código no. 54738.
Afirma o impetrante, que o paciente encontra-se submetido a constrangimento ilegal, visto que sua prisão não foi pautada em elementos concretos, mas sim suposições e questões artificiais, sem o devido “link” com a realidade dos fatos.
Protesta pela substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Por fim, requer o impetrante, liminarmente a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, ou a substituição por medidas diversas da prisão.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Dedilhando os autos, prima facie constato, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Consta da denúncia que:
“Consta do incluso caderno investigativo que, na data de 26/10/2019, o investigador de polícia Elson Gonçalves Ribeiro recebeu denúncia anônima via 197, narrando que o denunciado M. estaria tendo relação sexual com adolescentes em sua residência.
Dirigindo-se ao local, o investigador surpreendeu o menor P. H. (15 anos) saindo da residência, e em conversa, este admitiu que fora convidado por M. para ir à sua casa, e lá estando, M. praticou sexo oral nele, acariciando o pênis do menor com a boca. Narrou ainda que assim procedia há muito tempo, tendo acabado de ganhar de M. uma “cueca boxer” de presente, a qual foi apreendida (fl. 07). Narrou ainda que a pessoa de I. também ia à casa de M. para idêntica finalidade.
Em depoimento na Delegacia, Paulo Henrique admitiu também ter praticado sexo anal com MARCELINO (fl. 13).
A genitora de P. H., Sra. Maria Lina da Rocha Soares (fl. 15) afirmou ter tido conhecimento dos fatos, há cerca de 09 (nove) meses, tendo orientado o filho a não mais ir à casa de M.. Narrou que P. H. tomava remédio controlado, pois tem “mancha na cabeça”, mas há cerca de 02 (dois) meses não toma, por falta de condições financeiras.
Em depoimento (fl. 24), I. F. D. S., 22 anos, afirmou tomar remédios controlados e sofrer de epilepsia, além de frequentar a APAE, e confirmou ter praticado sexo anal com M..
Interrogado, M. afirmou (fl. 20) ser homossexual, mas que não se envolve com menores de idade, embora admita que P. H. já foi à sua casa várias vezes e tirou a roupa. Afirmou ajudar a família dele com cesta básica, e ter dado várias cuecas para P. H., pois ele não tem o que vestir. Informou saber que a vítima tem problemas mentais." (sic - id. 44609481) (Os nomes do paciente/acusado e das possíveis vítimas foram substituídos por iniciais, visando a preservação das respectivas identidades)
Quanto a alegada ausência de elementos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a autoridade tida como coatora assim fundamentou a manutenção da segregação cautelar do paciente:
“A Defesa, na Ref. 28, postula a revogação da prisão preventiva, aduzindo não mais subsistirem os requisitos necessários à sua manutenção, bem como pugnando pela aplicação de cautelares diversas.
O Ministério Público, na Ref. 32, opina pela manutenção da prisão cautelar, ante a presença de indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, sustentando que a medida é indispensável à garantia da ordem pública.
Compulsando os autos, verifico, nesta quadra procedimental, que os motivos ensejadores da prisão preventiva do acusado mantêm-se incólumes, porquanto a materialidade e os indícios de autoria encontram-se sobejamente demonstrados, conforme decisão proferida no auto de prisão em flagrante cód. 54738, em sede de audiência de custódia.
Consoante já delineado na supramencionada decisão, a segregação cautelar é necessária como GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, diante da gravidade em concreto do crime, que denota a periculosidade do agente, que teria se aproveitado da condição das vítimas, pessoas com deficiência.
Ainda, fundamenta-se na CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, porquanto a liberdade do indiciado representaria risco às vítimas e à própria instrução do feito, visto que uma delas narrou sentir-se ameaçada por ele.
Além do mais, as medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes e adequadas ao caso concreto, diante da periculosidade do increpado, evidenciada no modus operandi e circunstâncias do fato, as quais não resguardariam a ordem pública nem a integridade física das vítimas.
Em tempo, sobreleva pontuar que a douta Defesa não trouxe nenhum fato diverso dos analisados, inexistindo qualquer alteração do contexto fático já examinado (APF cód. 54738).
(...) Esclareço que, na hipótese, admite-se a prisão preventiva, à luz do art. 313, I, do CPP, visto que a pena prevista para conduta denunciada suplanta o mínimo legal.
Destarte, por ora, temerária a revogação da prisão decretada (Ref: 4), devendo ser oportunizada a produção de provas, sob o crivo do contraditório.
DELIBERAÇÕES FINAIS.
Diante do exposto, com fundamento na GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e na CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de M. G. D. S., porque incide, in casu, a cláusula rebus sic standibus (art. 316 do CPP)." (sic - id. 44609482) (O nome do paciente/acusado foi substituído por iniciais, visando a preservação da respectiva identidade)
Conforme observo, trata-se de possível crime de estupro de vulnerável contra menores de idade, que fazem em tese uso de medicamentos e frequentam a Instituição APAE, conduzindo à conclusão de se tratarem de vítimas sem qualquer condição de autodefesa.
Consta do Boletim de ocorrência que:
"M. estaria aliciando adolescentes, e levando para sua residência, para ter relações sexuais. Diante do fato, diligenciei até o endereço citado pelo denunciante, ao chegar próximo da residência do suspeito, visualizei o menor P. H. saindo da residência. Em conversa com P. H. ele informou que foi convidado por M. para ir em sua casa, ao chegar M. pediu para ele tirar a roupa e deitar na cama e começou a acariciá-lo, que M. colocou preservativo em seu pênis e começou a acariciar com a boca. Salienta a vítima que faz muito tempo que frequenta a residência de M., sempre da mesma forma, M. pedia para tirar a roupa e deitava na cama. Relata a vítima que hoje recebeu um presente do M. "cueca boxer" de cor verde. A vítima também informou que um outro adolescente por nome de I. também frequenta a casa do M. que fazia com I. da mesma forma que fazia com ele, que algumas vezes os três ficavam na cama sem roupa e M. colocava preservativo no pênis dos adolescentes e acariciava. A vítima relata que toda vez que vai na casa do M. e vai sair, ele fica vigiando para que ninguém a veja saindo da residência." (sic - id. 44609477) (Os nomes do paciente/acusado e das possíveis vítimas foram substituídos por iniciais, visando a preservação das respectivas identidades)
Conforme de observa da decisão combatida, o magistrado, pautou sua decisão de manutenção da segregação cautelar do paciente, em elementos concretos, como o fato de supostamente praticar há tempos o crime de estupro em desfavor dos menores/vítimas, bem como pelo fato de uma vez em liberdade, o beneficiário vir a constranger ou mesmo por em risco a integridade das vítimas, que além de serem menores de idade, possivelmente apresentam necessidade de cuidados especiais, o que aumenta exponencialmente a necessidade de acautelar a integridade física e psicológica dos ofendidos.
Não se poder deixar de observar que do boletim de ocorrência se depreende que o policial Elson Gonçalves Ribeiro chegava à residência do paciente/acusado, quando se deparou com uma das possíveis vítimas saindo do local e quando indagada a respeito do que fazia ali, relatou que o paciente a pedia para tirar a roupa e a tocava, sendo que isso ocorria havia tempos, e que as vezes um outro menor também era visto na residência e que o paciente fazia o mesmo com ele.
Assim, constato que a autoridade coatora manteve a segregação cautelar do paciente, pautado no modus operandi com que o delito se deu, com o paciente, em tese, necessitante de cuidados especiais, bem como para assegurar a conveniência da instrução criminal, visto que uma vez em liberdade, o paciente poderá constranger as vítimas e atrapalhar na apuração dos fatos.
Dessa maneira, ao menos em uma análise perfunctória, não observo ausência de fundamentação atrelada a realidade fática dos autos, para a manutenção da segregação cautelar do beneficiário.
No que se refira a alegada possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, adianto que a existência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar previstas no artigo 312 do mesmo código de processo, esvazia a pretensão defensiva de aplicação de medidas alternativas à segregação corpórea.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 02 de junho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator